Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020324-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILCIMARA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.622.901-00 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituição financeira e empresa intermediadora de serviços financeiros contra sentença que reconheceu a ausência de contratação válida de serviço bancário, declarou a inexistência do débito, condenou à repetição do indébito em dobro e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

A controvérsia decorre de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, sem prova do consentimento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do serviço financeiro objeto dos descontos questionados; (
ii
) saber se é devida a repetição do indébito em dobro; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, demonstrar a existência válida da contratação. A ausência de
metadados
, validação biométrica, gravação ou autenticação técnica mínima torna ineficaz o documento eletrônico apresentado.

A cobrança indevida em benefício de natureza alimentar justifica a reparação por danos morais, por violação à dignidade do consumidor.

A restituição em dobro é devida quando presente a cobrança indevida e o descumprimento da boa-fé objetiva, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova robusta de contratação válida do serviço bancário impõe ao fornecedor os efeitos da falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC, art. 42, parágrafo único. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja reparação por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
Gilcimara
da Silva Oliveira Souza em desfavor do Banco
Agibank
S.A., na qual a autora alegou a ocorrência de descontos mensais indevidos em sua conta bancária, vinculada ao benefício previdenciário, sob a rubrica “Débito Seguro
Agibank
”. Sustentou não ter contratado qualquer seguro, tampouco ter autorizado a referida cobrança, motivo pelo qual requereu repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco sustentou a existência de contratação válida e regular, realizada por meio di
gital com assinatura eletrônica
, argumentando pela legitimidade dos descontos e inexistência de dano moral ou ilegalidade.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais e à restituição em dobro de R$ 456,94
(quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
.

Irresignado
, o banco interpôs recurso inominado requerendo a reforma integral da sentença, ao passo que a autora, por sua vez, recorreu com pedido de majoração do valor da indenização moral para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Análise do Recurso do Autor
a
(
Gilcimara
da Silva Oliveira Souza
):

A pretensão de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais) não merece acolhimento
. O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00
– cinco mil reais
) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação. Ainda que o caso envolva consumidor idoso e hipossuficiente, o dano moral não pode ensejar enriquecimento indevido, mas deve ser pautado na extensão do dano, no grau de culpa e nas condições das partes, o que foi adequadamente ponderado pelo juízo singular.

A jurisprudência do TJMT inclusive admite esse patamar como usual em casos semelhantes. Portanto, ausente ilegalidade ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais, deve ser mantido o valor fixado na ori
gem:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os descontos indevidos, somados à tentativa frustrada de solução administrativa, ensejam a reparação por danos morais in
re

ipsa
, considerando os transtornos experimentados pela parte autora.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de modo a atender a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e sua função pedagógica.

(N.U 1009590-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
(grifei).

Análise do Recurso do Banco
Agibank
S.A:

A controvérsia reside na validade dos descontos efetuados na conta da autora e na existência de contrato que os legitime. Em que pese o banco alegar contratação eletrônica, verifica-se que não foram apresentadas provas suficientes da formalização válida e consciente do negócio jurídico.

A jurisprudência, em casos análogos, exige, como mínimo probatório, elementos de autenticação
digital
robustos, tais como:
c
aptura biométrica associada a dado identificável;

g
eolocalização
;
c
onfirmação de identidade com uso de
selfie
ou vídeo;
d
ocumentos pessoais digitalizados;
r
egistro de IP e logs de sessão.

No presente caso, consta apenas documento eletrônico com menção genérica a “biometria via WhatsApp”
(ID
191694948
)
, sem qualquer elemento técnico verificável que comprove a autenticidade da adesão. Nessas condições, é inaplicável a presunção de validade da contratação eletrônica, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

No que se refere à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que a devolução em dobro é devida sempre que houver cobrança indevida e ausência de engano justificável. A conduta do réu revelou descumprimento da boa-fé objetiva, e não se provou engano de qualquer natureza.

Por fim, no tocante aos danos morais, os descontos atingiram verba previdenciária, com natureza alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola o mínimo existencial da parte autora, legitimando a condenação imposta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido o cabimento de reparação moral em casos de cobrança indevida sobre aposentadorias, mesmo que os valores sejam reduzidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Banco
Agibank
S.A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente

Gilcimara
da Silva Oliveira Souza
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025